Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-45.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600526-45.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600526-
45.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 38 e
39, inciso I todos da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou o recolhimento no prazo de cinco
dias do total omitido ao Tesouro Nacional, totalizando R$1.000,00(mil reais) por meio de GRU. Caso
não junte o comprovante de recolhimento ao Tesouro no prazo, inscreva o Candidato no Livro de
Dívida Ativa da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara e proceda-se como previsto no Código de Normas
da CRE/PR. (Prestação de contas de campanha de candidato Gilmar Rodrigues Volmer,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB, na
Unidade Eleitoral Piraquara/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em exame simplificado
das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a regularidade e análise das
contas em questão. Os problemas identificados foram da: A - saque de recursos do FEFC em
espécie, B - pagamento irregular de despesas, As situações em análise devem ser avaliadas sobre
dois focos básicos para se analisar o potencial lesivo: 1. A gravidade do ato e 2. O percentual
frente aos gastos de campanha. Com relação ao item 1. Foi identificado em análise que houve dois
saques do valor em espécie, o candidato não apresentou o extrato completo, mas de acordo com o
convênio TSE/BC foi possível identificar a gravidade da situação.O saque do valor para Fundo de
Caixa, de acordo com o previsto no artigo 39, inciso I c/c art. 40 da Resolução TSE nº23607/2019
deveria ser de R$40,00 (quarenta reais) e o saque foi de R$1.000,00 (mil reais), situação que
apresenta risco alto de desvio de finalidade e fragiliza o controle dos recursos públicos
empregados em "campanha". Com relação ao item 2, Sob o montante de gastos de campanha
(financeiro e estimável) movimentado pela campanha do Candidato R$4.159,46(quatro mil cento e
cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o valor em questão R$ 1.000,00 (mil reais)
situação que corresponde a 24,04% da movimentação total (financeira e estimável) do candidato.
Tendo como parâmetro o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade o valor financeiro
utilizado representa um potencial grande frente aos recursos empregados na campanha). Não
eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILMAR RODRIGUES VOLMER (EMBARGANTE)

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILMAR RODRIGUES VOLMER VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536751
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.201

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600526-45.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 GILMAR RODRIGUES VOLMER VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGANTE: GILMAR RODRIGUES VOLMER
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento a recurso,
aprovando contas com ressalvas e mantendo a
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão no acórdão
quanto aos motivos da manutenção da
devolução de valores, invocando os princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, buscando a reforma da decisão
para aprovação integral das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral impugna
os embargos, argumentando a inexistência de
omissão e a natureza objetiva da determinação
de recolhimento em face da constatação de

Num. 44536751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45
falha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se o acórdão embargado padece de omissão
quanto aos motivos da manutenção da
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, considerando a alegação de
aplicabilidade
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, e se a inovação de tese em
sede de embargos de declaração é admissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão no acórdão, uma
vez que o pedido de aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional constitui inovação
recursal, não tendo sido suscitado no recurso
original.
6. A inovação de teses não é admitida em sede
de embargos de declaração.
7. A irregularidade constatada impõe o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
independentemente da demonstração de dolo,
em conformidade com a norma legal e a
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração.

Tese de Julgamento: 1. A inovação de teses
não é admissível em sede de embargos de
declaração. 2. A constatação de irregularidade
na prestação de contas impõe o recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da demonstração de dolo.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil de
2015, art. 489.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe
nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de

Num. 44536751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45
20/02/2025;
TRE-PR,
ED
no
REl
nº
060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE de 30/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilmar Rodrigues Volmer contra o acórdão nº
66.834 (id. 44486315), por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso por ele
interposto, aprovando as contas com ressalvas em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, mas mantendo a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44502605), o embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto aos
“motivos pelo qual foi mantida a devolução de valores ao tesouro nacional, realizando a devida
aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, princípios
invocados pela defesa, à luz da jurisprudência”.
Repisa os argumentos já deduzidos em sede de recurso e pugna pelo conhecimento e
acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, para o fim de afastar a rejeição das
contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44519237),
aduzindo inexistir omissão no acórdão embargado e ressaltando que a determinação de

Num. 44536751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45
recolhimento de valores “[t]rata-se, pois, de consequência objetiva da constatação da falha, não
sendo exigível a demonstração de dolo para sua aplicação”. Requer, ao final, o conhecimento e a
rejeição dos embargos opostos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 08/05/2025 (id. 44499129) e os aclaratórios foram
opostos em 12/05/2025 (id. 44502605), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo legal,
sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do
Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são
todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, toda a narrativa trazida no recurso interposto pelo ora embargante envolve a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar as contas
com ressalvas. O pedido expressamente deduzido no recurso no sentido de que “seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença, para aprovar as contas de campanha,
mesmo que com ressalvas” foi acolhido por esta Corte, que, por unanimidade de votos, proveu o
recurso.

Num. 44536751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45
O argumento ora trazido nos aclaratórios, no sentido de que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade serviriam também para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, constitui inovação, não tendo sido mencionado em momento
algum no recurso de id. 44395160, que, como já mencionado, foi integralmente provido.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da
sólida jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a
oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal
vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275
do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque
no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar
a aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de
novas teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

Num. 44536751 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45

A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão suficiente para, de
pronto, deixar de analisá-lo, é de se pontuar que se o pedido tivesse sido deduzido nas razões
recursais não teria sido acolhido, pois, como bem assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
“a existência da irregularidade e a sua natureza impõem, nos termos da norma legal e da
jurisprudência consolidada, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Trata-se, pois, de
consequência objetiva da constatação da falha, não sendo exigível a demonstração de dolo para
sua aplicação”.
Conclui-se, pois, que os embargantes pretendem a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão as
partes embargantes se utilizarem da via recursal adequada, razão pela qual considero as
matérias como prequestionadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos e, no mérito, de
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600526-45.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 GILMAR
RODRIGUES VOLMER VEREADOR, GILMAR RODRIGUES VOLMER - Advogados do(a)

Num. 44536751 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105564900000043478364
Número do documento: 25060321105564900000043478364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:47:45
EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR27936-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADO: JUÍZO DA
155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025